Tribunal: TJES
Processo: 5002104-87.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002104-87.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ROMAR ASSIS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002104-87.2024.8.08.0017
RECORRENTE:
MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
RECORRIDO:
ROMAR ASSIS DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. LEI Nº 11.795/2008. DESCONTINUIDADE DO BEM CONTRATADO PELO FABRICANTE. SUBSTITUIÇÃO DO BEM DE REFERÊNCIA DELIBERADA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO COMPROVADA. NOME DO CONSORCIADO CONSTANTE EM ATA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ASSEMBLEAR. CARTA DE CANCELAMENTO EM QUE O PRÓPRIO AUTOR JUSTIFICA A DESISTÊNCIA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA PANDEMIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS AO FINAL DO GRUPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Maggi Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que declarou a nulidade do contrato de consórcio firmado com Romar Assis de Oliveira, determinando a restituição imediata das parcelas pagas.

2. A recorrente busca a reforma da sentença sob o fundamento de que a substituição do bem consorciado teria ocorrido de forma legítima, em razão da suposta saída de linha do modelo originalmente contratado. O conjunto documental indica que o recorrido aderiu ao grupo visando especificamente à aquisição de um rolo compactador Caterpillar CS423EQ-01, bem diretamente relacionado à sua atividade profissional, tendo cumprido regularmente suas obrigações. Contudo, posteriormente houve substituição do bem por mini escavadeira de valor superior, sem comprovação da ciência ou anuência expressa do consorciado, modificando substancialmente o objeto e o valor da contratação.

2. Da análise dos autos, entendo que o recurso comporta parcial provimento. No caso concreto, restou comprovado que o bem originalmente contratado — Compactador Vibratório Solo CS423EQ-01 — foi descontinuado pelo fabricante, circunstância superveniente alheia à vontade da administradora. Diante disso, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária com pauta expressa para “
definição de um novo bem/código de referência substituto para o código de referência contratado (...) que foi descontinuado pelo fabricante, o qual também servirá de referência para atualização das parcelas dos consorciados contemplados
”. Consta dos autos a convocação encaminhada ao e-mail informado pelo próprio consorciado no momento da adesão, bem como a ata da assembleia que deliberou sobre a substituição, na qual figura o nome do autor.

3. Nesse contexto, não se verifica alteração unilateral promovida pela administradora, mas sim deliberação regularmente tomada pelo órgão competente do grupo, nos termos do regulamento contratual e da Lei nº 11.795/2008. O sistema de consórcio não exige anuência individual expressa para cada deliberação, sendo suficiente a decisão assemblear regularmente convocada e formalizada. A substituição do bem decorreu de fato superveniente — a descontinuidade de fabricação — e foi submetida à apreciação coletiva, inexistindo demonstração de irregularidade no procedimento adotado.

4. Outro elemento relevante é a própria carta de cancelamento apresentada pelo autor, na qual este justifica a desistência do consórcio por motivos financeiros decorrentes dos reflexos da pandemia, que teriam comprometido seu orçamento mensal. Não há, nessa manifestação, impugnação formal à substituição do bem ou alegação de ilegalidade da assembleia, mas sim reconhecimento de dificuldade econômica superveniente. Tal circunstância evidencia que a exclusão da cota decorreu de desistência voluntária do consorciado, motivada por razões financeiras pessoais, e não de vício contratual imputável à administradora.

5. Dessa forma, não há fundamento para declaração de nulidade do contrato nem para reconhecimento de ilicitude na conduta da recorrente. Reconhecida a desistência voluntária, a restituição das quantias pagas deve observar o regime próprio da Lei nº 11.795/2008 e as disposições contratuais aplicáveis aos consorciados excluídos ou desistentes. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a declaração de nulidade contratual e reconhecer que a rescisão decorreu de desistência voluntária do consorciado, determinando que a restituição das quantias pagas ocorra em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo, mantida, no mais, a sentença recorrida. Os
juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo primeiro dia de encerramento do grupo (STJ, REsp 1111270/PR e AgInt no REsp 1.112.735/PR), enquanto a
correção monetária
, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS).

7. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)